Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento de custas intermediárias necessárias à diligência de apreensão e à citação do réu.
2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia e requer o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de recolhimento de custas intermediárias configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (ii) é necessária a intimação pessoal prévia para a extinção do feito nessa hipótese.
III. Razões de decidir
4. O pagamento das custas processuais é ônus da parte autora e constitui requisito para a prática de atos processuais, inclusive para viabilizar a citação, que é pressuposto de constituição da relação processual.
5. Nas ações de busca e apreensão, incumbe ao autor promover os meios necessários à localização do bem e do devedor, incluindo o custeio das diligências.
6. A inércia da parte autora, mesmo após reiteradas intimações para recolhimento das custas, impede a realização da diligência e a efetivação da citação, inviabilizando o desenvolvimento regular do processo.
7. A ausência de citação válida caracteriza falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
8. A exigência de intimação pessoal prévia restringe-se às hipóteses de abandono da causa ou negligência das partes (art. 485, II e III, CPC), não se aplicando à extinção por ausência de pressuposto processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento de custas intermediárias necessárias à realização de diligência essencial impede a citação e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 239 e 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2091005, Apelação no 0706307-80.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 05.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2085856, Apelação no 0704138-20.2025.8.07.0002, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 19.02.2026.